Tribunal: TJMT
Processo: 1029070-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029070-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGIANE ANTONIAK - CPF: 017.573.471-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO LUCAS BECKER ROSA - CPF: 050.136.891-47 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), V. E. A. A. - CPF: 093.540.171-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MULTA DIÁRIA – VALOR EXCESSIVO – FINALIDADE COAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Na hipótese, diante do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, ante o descumprimento o juízo “a quo” majorou multa diária de forma excessiva, o que desvia o foco da ação cominatória, para a finalidade indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1021071-13.2023.8.11.0015 – Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais – proposta por V.E.A.A (representada por Regiane Atoniak) – majorou o valor da multa diária para R$ 25.000,00, em razão do não comprovação de cumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida.

Inconformada, em suas razões o Agravante alega em síntese, a necessidade efeito suspensivo, decisão agravada ao deferir a majoração da multa, determinou o seu cumprimento sob pena de aplicação de multa diária de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Salienta que a demanda está na fase inicial, que ainda não passou pelo período probatório, onde se verificará por meio de documentos, que Agravante procedeu com conduta conforme contrato.

Assim, pois, tendo em vista que com a intimação da Unimed Rio, poderá a qualquer tempo haver por parte do Agravado alegação de descumprimento no processo originário e o eminente risco do MM. Juízo competente ENTENDER PELA MÁ-FÉ podendo dar início a execução incabível ou ATÉ OUTRAS DETERMINAÇÕES MAIS ENÉRGICAS, é que requer o efeito suspensivo.

No mérito, defende a aplicação do art. 537, §1º, do CPC, principio da razoabilidade e proporcionalidade, vedação do enriquecimento ilícito e possibilidade de redução da multa.

Defende que não houve qualquer negativa de autorização por parte da Unimed Rio, bem como, que não requereu a interrupção d tratamento da parte autora em nenhum momento.

Que o juízo “a quo” ao proferir a decisão interlocutória determinando o cumprimento da obrigação sob pena de multa diária desproporcional de R$ 25.000,00 (vinte e cinto mil reais).

Assim, que é possível concluir que, se o beneficiário da obrigação passa a lucrar mais com a multa do que com o cumprimento da obrigação, fica descaracterizada a natureza coercitiva da astreinte, por desvio de finalidade do instituto.

Destaca que o valor das astreintes pode ser modificado a qualquer tempo e até mesmo de ofício, se for verificada sua discrepância com a obrigação imposta e a perda de seu caráter coercitivo, limitando os magistrados por quanto tempo a mesma fluirá, já que a multa diária cominatória não faz coisa julgada material.

Requer a Agravante, o provimento do presente recurso, a fim de que seja afastada ou reduzida a multa arbitrada pautando-se nos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado. Requer seja recebido o presente recurso de Agravo de Instrumento no seu efeito suspensivo, tendo vista a gravidade da decisão atacada.

b) Que seja conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento, de modo que seja reformada integralmente a r. decisão agravada, no sentido de revogar a decisão que deferiu de tutela, bem como que seja excluída toda e qualquer multa arbitrada, em caso de qualquer descumprimento, com fulcro, ainda, nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

c) Caso, não seja o entendimento do Eméritos Julgadores, que seja reduzido o valor da multa fixada pelo magistrado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) diária, o que viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e causará enriquecimento sem causa por parte do agravado, conforme o comando do art. 537, §1º, I, CPC.

Contrarrazões (id.n.º 201311174)

Manifestação do Ministério

Público (id.n.º 204841167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1021071-13.2023.8.11.0015 – Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais – proposta por V.E.A.A (representada por Regiane Atoniak) – majorou o valor da multa diária para R$ 25.000,00, em razão do não comprovação de cumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto o presente recurso:

“(...)

1. Verifico que até o presente momento a requerida não comprovou nos autos o cumprimento da tutela de urgência concedida em Id. 128575245, razão pela qual, com fundamento no artigo 537, §§ 1º a 4º, do Código de Processo Civil,
majoro o valor da multa diária estabelecida no aludido
decisum
para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
que deverá ser computada a partir desta data até o dia da comprovação do cumprimento da ordem judicial supracitada.

2. Destarte,
determino novamente a intimação da requerida, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove nos autos o cumprimento integral da decisão de Id. 128575245, sob pena de nova
majoração
da multa por descumprimento, sem prejuízo de bloqueio de valores.
”

O Agravante, por sua vez, pretende que
seja afastada ou reduzida a multa arbitrada pautando-se nos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Extrai-se da ação de origem que o Agravante possui contrato de plano de saúde
suplementar ALFA 2, Código ANS: 467.961/12-2, cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia de abrangência nacional.

Que necessita de sessões semanais de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia e fisioterapia motora neurológica, todas com 3 (três) horas por semana. A prescrição desses procedimentos são essenciais para o autor, visto que o mesmo possui Paralisia Cerebral com Síndrome de West e TEA (Transtorno do Espectro Autista) com Deficiência Intelectual. Logo, tratamento indispensável à saúde do autor os tratamentos citados.

A solicitar os tratamentos houve negativas da requerida ao fundamento de que seria necessário autorização administrativa para verificar inconsistência, ao que tudo indica, eventuais divergências entre a Unimed Rio e Unimed MT em que àquela estaria bloqueada neste Estado.

O juízo incialmente o juízo “a quo” indeferiu a tutela antecipada requerida pela parte autora, no entanto, posteriormente em 12/09/2023 reconsiderou referida decisão, deferindo
parcialmente

a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para

determinar que a parte requerida restabeleça a prestação dos serviços, consoante contratado, bem como autorize os tratamentos de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia e fisioterapia motora neurológica, todas com 3 (três) horas por semana, conforme indicação médica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que fixou no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento do presente
“decisum”.
(id.n.º 128575245-autos de origem)

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a decisão que deferiu a antecipação da tutela foi prolatada em 12/09/2023 e até 04/12/2023, mesmo a parte Ré tendo sido intimada (133927911 /

133658550), manteve-se inerte.

Assim, incontroverso nos autos que a Ré devidamente ciente da decisão, optou pelo não cumprimento da mesma.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público (id.n.º 20484116): “No presente caso, infelizmente ficou comprovado o descaso e desamparo da operadora do plano de saúde em fornecer todo o tratamento necessário ao agravado que sofre diante das patologias das quais foi diagnostica e, busca com o tratamento requerida, uma melhora na sua qualidade de vida.”

Ainda: “Sabe-se que o descumprimento de medida liminar pode ensejar a incidência de multa diária que tem como finalidade o caráter coercitivo para compelir o “obrigado” ao cumprimento da determinação judicial e, serve como fator desestimulante a perseverança de novo descumprimento. Descumprida a determinação e, frisa-se, no presente caso, o agravante insiste no descumprimento, a multa não só deve ser mantida como também deve ser majorada”

Mister destacar que as astreintes não foram fixadas visando seu pagamento, mas, sim, como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação de fazer imposta à Agravante.

A legislação processual civil conferiu liberdade ao julgador no que tange a fixação da valor da astreintes, com escopo de outorgar força persuasiva.

Todavia, o magistrado, não pode descurar-se da relevância do fundamento da demanda e da existência de justificado receio da ineficácia do provimento final, tampouco dos limites para fixação do valor, sobe pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte contrária.

O juízo “a quo” deferiu parcialmente a tutela de urgência e fixou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia descumprimento, ante a descaso da Agravante/Ré, que por diversas vezes intimada o cumprimento, manteve-se inerte, o juízo “a quo” majorou para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

No caso dos autos, em que pese considerar que o valor da multa se mostrou excessivo, nem isso foi capaz de persuadir a Agravante a cumprir a ordem emanada pelo juízo “a quo”.

Assim, considerando tratar-se de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Austista e Paralisia Cerebral, bem como os fundamentos da decisão que deferiu parcialmente a tutela requerida, vejamos:

“
4. Desse modo, em que pese a Unimed Cuiabá suspender o atendimento aos beneficiários da Unimed Rio de Janeiro em sistema de intercâmbio, conforme comunicado anexo (Id.
126921506
), o que é corroborado pela negativa de autorização solicitada para consulta em Id.

126506360, considerando que a inadimplência que não advém da parte requerente, deverá a parte ré lhe assegurar a devida contraprestação pelo serviço contratado, que engloba atendimento médico e hospitalar, bem como exames, posto que as cooperativas médicas possuem uma rede de intercâmbio, principalmente porque o plano é de abrangência nacional.

5. Ademais, o direito de ter disponibilizados serviços médicos devidamente contratados não pode ser banido por regras internas das cooperativas, em prejuízo ao consumidor, parte vulnerável na relação de consumo e que não deu qualquer causa à interrupção dos serviços contratados.

6. Nessa senda,
a decisão da requerida, no caso,
importa em violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, bem como na quebra da legítima expectativa daquele que mantém contrato de prestação de serviços de plano de saúde quanto ao recebimento da assistência ao tratamento das suas patologias.

7. Nesse sentido, os artigos 421 a 424 do Código Civil, dispõem a necessidade de, na execução dos termos contratuais, as partes observarem a função social dos contratos e os princípios da probidade e boa-fé objetiva, além da interpretação mais favorável ao aderente, em casos de contratos de adesão.

8. Por conseguinte, o inadimplemento da requerida não é suficiente para justificar a não viabilização imediata dos procedimentos terapêuticos requisitados, pois, considerando que a disponibilização de tratamentos médico-hospitalares necessários ao restabelecimento da saúde do segurado constitui a própria essência do contrato de seguro saúde, qualquer atitude tomada pela operadora de plano de saúde que obstaculize a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente se mostra, a toda evidência, contrária à própria natureza do contrato, ameaçando seu objeto e o equilíbrio contratual, sendo, por isso, ilícita.

9. Isso porque, ao aderir à contratação para prestação de serviços de assistência à saúde, o contratante, em confiança à expectativa de
atendimento
, espera a cobertura para o procedimento, quando solicitado, em especial no presente caso, em que o
fornecimento imediato dos tratamentos com sessões de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia e fisioterapia motora neurológica, todas com 3 (três) horas por semana,
consistem em melhora motora, cognitiva e comportamental, conforme relatório médico (Id. 126921508). Assim, não se trata de garantia irrestrita de cobertura, mas de assegurar o mínimo de
atendimento
diante da finalidade para a qual o contrato se destina, qual seja, assistência à saúde, conforme prescrição médica.”

A decisão Agravada deve ser parcialmente mantida, conforme alhures destacado,
o magistrado, não pode descurar-se da relevância do fundamento da demanda e da existência de justificado receio da ineficácia do provimento final, tampouco dos limites para fixação do valor, sobe pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte contrária.

No caso, dos autos o excesso da multa é evidente e desvia o foco da ação cominatória, para a finalidade indenizatória, assim, minoro a multa diária para R$ 7.000,00 (sete mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO, minoro a multa diária para R$ 7.000,00 (sete mil reais), limitando-a a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024